Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR FORÇA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DESCONSTITUÍDO POR SENTENÇA JUDICIAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. INICIATIVA DA PARTE CREDORA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, em favor do autor/recorrido.

3. Segundo exposto na inicial, a recorrente ajuizou, em face do recorrido, ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação de imóvel residencial. Lastreada na referida demanda, a recorrente efetuou a inscrição do nome do recorrido em cadastro de proteção ao crédito. Opostos os respectivos embargos à execução na demanda executiva, o título exequendo foi desconstituído. Além disso, o recorrido alega que, em razão da inscrição em cadastro desabonador, teve pedido de financiamento imobiliário negado pela Caixa Econômica Federal.

4. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que não teria concorrido para a suposta negativação do nome do recorrido, o qual não demonstrou ter sofrido abalo ou lesão a direitos subjetivos. Sustenta que a negativação teria ocorrido por determinação do Juízo da execução, e não por sua iniciativa. Afirma também que as provas trazidas pelo recorrido não seriam confiáveis e que houve prejuízo à obtenção de financiamento. Alega que o impedimento ao crédito deu-se em razão de financiamento anterior. Requer ao final a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.

6. O artigo 186 do CC estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, devendo, pois, repará-lo (CC, artigo 927). Contudo, não restou devidamente esclarecido de quem teria partido a iniciativa de inscrever o nome do recorrido em cadastro de inadimplentes.

7. Verifica-se que, na decisão que admitiu a execução originária (ID 32338952 - Pág. 24), não há determinação expressa do Juízo de primeiro grau, a fim de implementar a citada medida. Além disso, na referida ação de execução não consta a certidão a que alude o artigo 828 do CPC, cujo instrumento viabilizaria a medida à recorrente. Outrossim, os documentos trazidos pelo recorrido não demonstram cabalmente que a recorrente teria promovido a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

8. Cabe ainda ressaltar que a medida prevista no artigo 782, § 3o, do CPC, em regra, é determinada de maneira residual, na hipótese de não se encontrar bens penhoráveis do devedor, o que não se coaduna com o caso dos autos, pois o recorrido opôs embargos à execução, bem como realizou a garantia do Juízo (Enunciado n.o 117 do FONAJE), o que afasta eventual alegação de ausência de bens para fundamentar a mencionada negativação.

9. Por fim, em se tratando de inclusão em cadastro restritivo de crédito decorrente de distribuição de ação executiva cabe ao órgão de proteção promover a baixa da restrição e não ao autor do feito executivo. Precedente: (Acórdão 1391882, 07047831020198070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.12.2021, publicado no DJE: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.